Tribunal: TJPA
Processo: 0802754-61.2024.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802754-61.2024.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: L. G. D. S. F.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, §§ 2º, 3º E 8º, DO CPC. TEMA 1076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Oriximiná contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, na condição de
custos vulnerabilis
, em favor de menor hipossuficiente, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento integral do tratamento de saúde necessário, condenando os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, sob o argumento de que o proveito econômico da demanda seria inestimável, ou se deve prevalecer a regra geral de fixação percentual sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa, fixado em R$ 150.000,00, guarda correspondência com o benefício econômico estimado do tratamento integral de saúde requerido, nos termos do art. 292, VI, do CPC, não se revelando irrisório nem exorbitante.

A fixação estimativa do valor da causa é admitida em ações de obrigação de fazer relacionadas ao direito à saúde, desde que observadas a razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto.

A Defensoria Pública possui direito à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que atue contra o ente federativo ao qual esteja vinculada, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1002 da repercussão geral.

A apreciação equitativa prevista no art. 85, §8º, do CPC constitui exceção, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses não configuradas no caso.

O entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1076 impõe a observância obrigatória dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC quando o valor da causa ou da condenação for elevado.

O percentual de 10% fixado na sentença situa-se no patamar mínimo legal e atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios sucumbenciais não podem ser fixados por equidade quando o valor da causa, ainda que estimado, não seja irrisório nem inestimável, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

É legítima a fixação do valor da causa por estimativa em demandas relativas ao direito à saúde, considerando o tratamento integral necessário ao paciente.

A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais quando atua em favor de pessoa hipossuficiente, inclusive em face do ente público ao qual esteja vinculada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, 292, VI, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Tema 1002 da Repercussão Geral; STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, Tema 1076; TJPA, Apelação Cível nº 0801523-32.2023.8.14.0005, Rel. Des.ª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802754-61.2024.8.14.0037

APELANTE:

MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ

APELADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, NA CONDIÇÃO DE CUSTUS VULNERABILIS, EM BENEFÍCIO DE L. G. D. S. F.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
contra sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA
, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, na condição de
custos vulnerabilis
, em favor do menor L. G. D. S. F., julgou procedente a ação, nos seguintes termos (ID n. 30188096):

“(...) Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido nos termos propostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em benefício de
LUIZ GUILHERME DA SILVA FERREIRA,
em desfavor do
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
e do
ESTADO DO PARÁ
, para determinar em definitivo que ambos os requeridos, caso ainda não o tenham feito,
forneçam o tratamento
integral
, adequado
e
necessário
ao restabelecimento da saúde do
paciente
, o que faço também confirmando os termos da decisão interlocutória que concedeu a antecipação de tutela no presente caso, e, por conseguinte, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO
.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição - art. 496, §4º, II do CPC.

Sem custas. Condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios, à Defensoria Pública do Estado do Pará, no montante de 10% sobre o valor da causa, dividido igualmente entre eles. (...)”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(ID n. 30188099), sustentando que o valor da causa seria inestimável ou desproporcional à complexidade da demanda, defendendo a aplicação do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, para que os honorários fossem fixados por apreciação equitativa, em montante reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa e de onerosidade excessiva aos cofres públicos.

No ID n. 30188104,
CONTRARRAZÕES
ao recurso, pugnando pelo seu
DESPROVIMENTO
.

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 31931841)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base na equidade, à luz do disposto no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o valor econômico da demanda seria inestimável.

A Municipalidade apelante sustenta que a demanda não tem por objeto o fornecimento de medicamentos, mas tratamento de saúde integral ao paciente menor diagnosticado com Hepatoesplenomegalia (ID n. 30188008), o que, segundo alega, inviabilizaria a quantificação do proveito econômico, ensejando a aplicação da norma excepcional prevista no §8º do art. 85 do CPC. Não merece prosperar o argumento do recorrente. Explico.

A sentença recorrida condenou o ente federativo ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, o que está em consonância com o entendimento consolidado nos tribunais superiores.

O valor da causa foi fixado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) (ID n. 30188006), quantia que, nos termos do art. 292, inciso VI, do CPC/2015, deve refletir o benefício econômico pretendido na demanda. Tal montante guarda relação com os custos presumidos do tratamento médico requerido, pois, há a necessidade de disponibilização, ao paciente, do procedimento pleiteado e de leito para o tratamento médico para Hepatoesplenomegalia, inclusive com tratamento fora do domicílio, para até outra cidade que possua o tratamento especializado disponível.

Ressalto, por oportuno, que tanto em contestação (ID n. 30188073), quando no presente recurso, o recorrente aponta de maneira genérica que o valor da causa seria exorbitante, sem, no entanto, apontar qual seria o valor real que deveria ser atribuído à causa. Sendo destarte, novamente inócua sua alegação nesta sede recursal.

Insta salientar que a jurisprudência é pacífica ao admitir a fixação estimativa do valor da causa em ações de obrigação de fazer relacionadas ao direito à saúde, desde que não se trate de quantia manifestamente desproporcional ou exorbitante, como no caso concreto, no qual, embora significativo o valor da causa, não se configura como exorbitante, ante as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA MALIGNA. CIRURGIA ONCOLÓGICA DE CABEÇA E PESCOÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE DO TRATAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS CONFORME A JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:
“O valor da causa em demandas envolvendo o direito à saúde pode ser fixado com base na estimativa do tratamento integral necessário ao paciente e não apenas no custo isolado do procedimento, considerando a relevância da prestação jurisdicional e a complexidade do atendimento demandado.”
(
TJPA – Apelação Cível n.º 0801523-32.2023.8.14.0005 – Rel. Des.ª Ezilda Pastana Mutran – 1ª TDP – Julg. 07/04/2025
)

A quantia fixada na exordial, portanto, é compatível com a natureza da obrigação discutida e a situação de vulnerabilidade do beneficiário, não se verificando qualquer conduta dolosa ou tentativa de locupletamento indevido por parte da parte autora.

A jurisprudência do STF, por sua vez, reconhece o direito da Defensoria Pública à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais quando atua em favor de pessoa hipossuficiente, ainda que contra o ente federativo ao qual esteja vinculada. Assim foi decidido no
RE 1.140.005/RS (Tema 1002 da Repercussão Geral)
.

Quanto à alegação de necessidade de fixação equitativa dos honorários, não prospera. O
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
REsp 1.850.512/SP
, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1076), assentou a seguinte tese:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC (...).”

(...)
“Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Tais hipóteses excepcionais, todavia, não se configuram na espécie. O montante atribuído à causa, bem como a matéria debatida – o direito fundamental à saúde –, evidenciam a adequação da fixação dos honorários nos moldes percentuais previstos nos §§2º e 3º, I, do art. 85 do CPC. O percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme arbitrado, situa-se no limite inferior da faixa legal e revela-se compatível com a complexidade da causa e com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Por conseguinte, inexiste razão jurídica para afastar a regra geral de fixação dos honorários sobre o valor da causa, tampouco para adotar a via excepcional da equidade, que pressupõe, repita-se, situação de valor irrisório ou inestimável – circunstâncias não evidenciadas no presente feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/03/2026